Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703171-12.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA STELA ALVES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I – A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. II – Quem decide o melhor tratamento para o paciente é o médico responsável. Os Relatórios Médicos acostado aos autos não deixam dúvida da indicação médica. O fato de o tratamento postulado pelo segurado não constar no rol de procedimentos da ANS, não autoriza o plano de saúde a negar o atendimento, sobretudo porque não é possível que o plano determine o tratamento ao qual deve ser submetido o paciente, tendo em vista que apenas o médico responsável pode ser considerado habilitado para indicar a melhor opção para o processo de cura ou de melhoria da enfermidade. III - Há que se compreender que o direito à saúde do indivíduo deve sempre ser tratado como prioridade, já que diretamente relacionado com à dignidade da pessoa humana e à vida. Neste sentido, qualquer cláusula contratual que exclua da cobertura contratada, tratamentos não previstos pela tabela da ANS, deve ser desconsiderada, em observância ao princípio do fim social do contrato e da boa-fé-objetiva. Ademais, impossível admitir desequilíbrio do contrato, que, neste caso, põe o paciente em desvantagem exagerada. IV - A r. sentença atacada condenou a parte ré ao custeio do tratamento indicado pelo médico responsável, de acordo com o indicado no relatório médico, não havendo que se falar em excessos, quanto à disponibilização do Home Care, que extrapolem do necessário. VI - Cabível a aplicação de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter infligido ao paciente sentimentos de angustia e insegurança, que extrapolam o simples desconforto gerado por um mero descumprimento contratual. VII – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura no fornecimento do medicamento que não consta no rol taxativo da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009